Tribunal: STF
Processo: Pet 5886
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Em atenção aos pleitos da Procuradoria-Geral da República deduzidos às fls. 1855-1868 (e.Doc. 169), determinei (e.Doc.170, fls. 1.981-1.982): (i) juntada aos autos os ofícios elaborados em consonância com a certidão à fl. 1.847, renumerando-se os fólios subsequentes; (ii) reiteração dos expedientes direcionados aos órgãos de controle; (iii) expedição de ofício ao Juízo da 1ª Vara Federal de Petrópolis/RJ, para que consultasse à parte exequente da execução fiscal nº 0082662- 75.2016.4.02.5106, sobre possível interesse na adesão a este acordo de colaboração. 



    Àquela ocasião, pontuei que os demais pleitos formulados seriam analisados posteriormente.



    Manifestou-se o Ministério Público Federal, naquela oportunidade (e.Doc.169, fl. 1.875, pdf. 77): “(ii) que a quitação das obrigações previstas na Cláusula 5ª, § 3º, b.VI a b.X, ainda que se efetive mediante perdimento dos imóveis, seja condicionada ao levantamento dos valores ali estipulados; (iii) seja reconhecida a necessidade de alienação dos imóveis previstos na Cláusula 5ª, § 3º, b.VI a b.X para que os valores sejam rateados entre a Petrobras (80%) e a União (20%), determinando-se à 12ª Vara Federal de Curitiba a retomada dos processos de alienação n. 5053490-19.2018.4.04.7000, n. 5052178-08.2018.4.04.7000, n. 5053491-04.2018.4.7000 e n.5052236-11.2018.4.04.7000; (iv) seja comunicado à 13ª Vara Federal que não há necessidade de remessa do processo n. 5017629-74.2015”.



    Entrementes, a Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras) narra que chegou ao seu conhecimento a alienação de imóvel pelo Juízo 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, com o depósito do valor na conta vinculada a estes autos. Solicita, nesse diapasão, (i) a identificação do depósito realizado a partir da alienação do imóvel indicado, bem como (ii) seja informado pela Caixa Econômica Federal se estes foram ou não transferidos à Petrobras e, (iii) em caso positivo, sejam informados os dados bancários da transferência, (iv) ern caso negativo, que Vossa Excelência determine a transferência dos valores destinados à Petrobras considerando os dados acima informados, e (v) atendida a ordem do item iv por parte da instituição bancária, seja a Petrobras novamente intimada acerca da transferência de valores, anexando as informações bancárias pertinentes (e.Doc.170, petição n. 0018689/2021).



    Ademais, a Caixa Econômica Federal (e.Doc.170, fl. 1.935, e.Doc.52) vem informar que o saldo da conta judicial 3133.005.86400053-0, atualizado m 29/09/2020, é de R$ 7.001.912,26 (Sete milhões, um mil novecentos e doze reais e vinte e seis centavos).



    Brevemente relatado. Decido.



    2. No tocante ao teor do ofício do Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR no sentido de solicitar “confirmação sobre a pertinência de remessa a Vossa Excelência do procedimento n. 501629-74.2015.4.04.7000, uma vez que foi firmada a competência do Juízo da homologação para as diligências relativas à internalização dos valores depositados em conta situada no Reino Unido” (e.Doc.170, fl. 1.972-v, pdf.108), no ponto, assiste razão à PGR quando opina pela desnecessidade da remessa de referidos autos.  



    3. Quanto ao pedido do Ministério Público Federal de que “seja reconhecida a necessidade de alienação dos imóveis previstos na Cláusula 5ª, § 3º, b.VI a b.X para que os valores sejam rateados entre a Petrobras (80%) e a União (20%), determinando-se à 12ª Vara Federal de Curitiba a retomada dos processos de alienação n. 5053490-19.2018.4.04.7000, n. 5052178-08.2018.4.04.7000, n. 5053491-04.2018.4.7000 e n.5052236-11.2018.4.04.7000”.



    Prefacialmente, mister seja rememorada a decisão do saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI, meu antecessor na relatoria (fls. 874- 876), e por mim ressaltado por ocasião da decisão proferida em 1º.8.2017, sobre a destinação de recursos depositados às fls. 987-989: 



    (...)



    3.3. Por oportuno, cumpre assinalar que, embora nada impeça o imediato cumprimento do acordado por Nestor Cuñat Cerveró na cláusula 5º, parágrafo 3º, alínea b, o art. 4°, caput e §§ 1 º, 2º e 11, da Lei 12.850/2013 não deixa margem à duvida no sentido de constituírem os benefícios acordados, ainda que homologados (HC 127483, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/08/2015), direitos cuja fruição estará condicionada ao crivo do juiz sentenciante, no caso concreto, à luz daqueles parâmetros. Portanto, o cumprimento antecipado do acordado, conquanto possa se mostrar mais conveniente ao colaborador, evidentemente não vincula o juiz sentenciante, nem obstará o exame judicial no devido tempo.



    No caso dos autos, deferiu-se, a pedido do Ministério Público, "abertura da conta, vinculada a este juízo, para repatriamento dos valores estimados na cláusula 5ª, parágrafo 3°, alínea b do acordo de colaboração premiada firmado entre Nestor Cunat Cerveró e o Ministério Público" (fi. 854). 



    4. Embora a Lei 12.850/2013 estabeleça, como um dos resultados necessários da colaboração premiada, a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa (art. 4º, IV), o diploma normativo deixou de prever a destinação específica desses ativos. A lacuna, conforme aponta o Procurador-Geral da República, pode ser preenchida pela aplicação, por analogia, dos dispositivos que tratam da destinação do produto do crime cuja perda foi decretada em decorrência de sentença penal condenatória.



    O art. 91, II, b , do Código Penal estabelece, como um dos efeitos da condenação, a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: […] b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso . É certo que, como a Petrobras é o sujeito passivo dos crimes em tese perpetrados por Nestor Cuñat Cerveró e pela suposta organização criminosa que integrava, o produto do crime repatriado deve ser direcionado à Sociedade de Economia Mista lesada, para a restituição dos prejuízos sofridos, uma vez que o dispositivo legal invocado (art. 91, II, b , do Código Penal), ao tratar da perda do produto do crime para a União, ressalva expressamente o direito do lesado.



    Não se afigura razoável, portanto, limitar a restituição à Petrobras a 80% (oitenta por cento) dos ativos repatriados, direcionando o restante à União. O próprio Procurador-Geral da República sustenta, na petição que deu origem a este procedimento, que os prejuízos causados à Petrobras ultrapassariam o montante de R$ 1.600.000.000,00 (um bilhão e seiscentos milhões de reais) (fl. 7). Por isso, e considerando que o patrimônio repatriado nestes autos amonta a R$ 79.000.000,00 (setenta e nove milhões de reais), não há justificativa legal para limitar a 80% (oitenta por cento) desse valor a reparação devida à Petrobras.



    Cumpre salientar que a Petrobras é Sociedade de Economia Mista, entidade dotada de personalidade jurídica própria (art. 4º, II, do Decreto-Lei 200/1967), razão pela qual seu patrimônio não se comunica com o da União. Eventuais prejuízos sofridos pela Petrobras, portanto, afetariam apenas indiretamente a União, na condição de acionista majoritária da Sociedade de Economia Mista. Essa circunstância não é suficiente para justificar que 20% (vinte por cento) dos valores repatriados sejam direcionados àquele ente federado, uma vez que o montante recuperado é evidentemente insuficiente para reparar os danos supostamente sofridos pela Petrobras em decorrência dos crimes imputados a Paulo Roberto Costa e à organização criminosa que ele integraria.



    5. Ante o exposto, defiro o requerimento e determino a inclusão da Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras como interessada no presente procedimento, ressaltando que os ativos repatriados nestes autos devem ser, oportunamente, integralmente revertidos em favor da Petrobras. Cumprida a determinação, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, para o que entender de direito (fls. 874-876, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 4.11.2016). 



    Sendo assim, à falta de impugnação tempestiva quanto à decisão acima transcrita, operou-se a preclusão dessa questão. 



    Pontue-se que, ao ser intimado, o Procurador-Geral da República postulou “no sentido de a CEF ser oficiada nos termos requeridos, para fornecimento, com brevidade, da informação requerida pelo colaborador, bem como qualquer outra necessária a serem ultimadas as transferências bancárias, após as quais requer nova vista, para manifestação quanto à destinação final dos valores” (fl. 883). 



    Renovada vista (fl. 959), o Ministério Público limitou-se a requerer a conversão dos valores em reais nos termos dispostos em cláusula deste acordo de colaboração (fl. 963), sem, contudo, impugnar especificamente as bem lançadas razões de decidir acima transcritas. Portanto, houve à estabilização do comando decisório com relação à destinação dos valores (fls. 874-876). 



    Todavia, o Parquet volta a postular o rateio dos valores entre a União (20%) e a Petrobras S.A. (80%), agora, em relação ao produto da alienação judicial dos bens imóveis, os quais, como bem pontuado no parecer em análise, “constituem meras garantias ao pagamento dos valores ajustado” (fl. 1.873). Nada obstante, não visualizo motivo apto para destinação diversa da ordenada nos autos.



    Consequentemente, embora pertinente a afirmação de “que a quitação das obrigações previstas na Cláusula 5ª, § 3º, b.VI a b.X, ainda que se efetive mediante perdimento dos imóveis, seja condicionada ao levantamento dos valores ali estipulado”, antes da retomada dos trâmites de alienação judicial, a Procuradoria-Geral da República deverá melhor esclarecer o pedido de rateio dos valores entre a Petrobras (80%) e a União (20%).



    4. Ante o exposto, determino seja renovada vista à PGR sobre a destinação do produto da alienação judicial dos imóveis, pelo prazo de 15 (quinze) dias, assim como do saldo existente em conta judicial vinculada aos autos, informado pela Caixa Econômica Federal (e.Doc.170, fl. 1.935, e.Doc.52). 



    Inclua-se na autuação, como representantes da Petrobras S.A., os advogados que subscrevem os pleitos mais recentes formulados, a saber: Dr. Frederico de Oliveira Ferreira (OAB/DF 59.758) e Dr. José Davi Cavalcante Moreira (OAB/DF 52.440). 



    Comunique-se o Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR do “item 2” desta decisão.



    Certifique-se o possível transcurso in albis quanto ao Ofício 1.857 (e.Doc. 178), direcionado ao Juízo da 1ª Vara Federal de Petrópolis/RJ, em caso afirmativo, reitere-se, com o prazo de 5 (cinco) dias para a resposta. 



    Ciência à PGR e ao Juízo da 12ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR. 



    Oficie-se. Intimem-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente